Tribunal: TCU
Processo: 040.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de equipamento para implantação de uma usina de asfalto com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Forza Distribuidora de Máquinas Ltda., noticiando irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico 1/2023, conduzido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a representação parcialmente procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada pelo Tribunal por meio do Acórdão 31/2024-TCU-Plenário , tornando-a definitiva; 9.3. rejeitar as defesas apresentadas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins e pela empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda; 9.4. fixar prazo de trinta dias para que o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins adote as providências necessárias para anular Pregão Eletrônico 1/2023 e os atos dele decorrentes, incluindo o Contrato 1/2023, firmado com a Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda.; 9.5. declarar a inidoneidade da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., pelo prazo de 2 (dois) anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; 9.6. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.7. juntar cópia desta deliberação aos TC Processo 039.290/2023-9 , TC Processo 039.296/2023-7 , TC Processo 039.300/2023-4 , TC Processo 039.301/2023-0 , TC Processo 039.297/2023-3 e TC Processo 040.519/2023-6 ; e 9.8. arquivar estes autos.